Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-31.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001397-31.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), OPUS - SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP - CNPJ: 02.904.466/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), PRIMAFACIE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - CNPJ: 36.026.758/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 882.393.651-91 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO COM RESSALVAS

–
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário estar configurado algum desses vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento
apenas para determinar a exclusão dos protestos e apontamentos restritivos em nome da agravante (recuperanda), com a ressalva de que essa providência deverá ser adotada pelos órgãos competentes e desde que a devedora cumpra todas as obrigações especificadas no Plano de Recuperação Judicial.

O embargante alega que

O Egrégio Tribunal reconhece que a Caixa Econômica não discordou da cláusula de extensão da novação do Plano de Recuperação Judicial aos coobrigados e fez tão somente observação a manutenção das garantias.
Diz ter havido omissão, com relação ao pedido para estender a novação aos coobrigados.

Afirma que “
a Caixa Econômica concordou em suspender todos os processos enquanto estiver em dia o pagamento do acordo/Plano de Recuperação Judicial e aceitou que as garantias fossem mantidas na renegociação entre as partes, renegociação esta que estava sendo feita ali no ato assemblear, e conjuntamente concordou com o plano em suas outras premissas que não fossem conflitantes com o que estava sendo proposto para sua subclasse em Assembleia, já que não manifestou discordância as demais cláusulas do Plano de Recuperação Judicial. 26. Sendo assim concordou com a novação da dívida aos garantidores”.

Pontua “
contradição no acórdão no momento em que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconheceu a adesão da Caixa Econômica Federal ao Plano de Recuperação Judicial sem ressalva quanto a extensão dos efeitos para os coobrigados, porém, no dispositivo final deu parcial provimento tão somente para determinar a exclusão dos protestos e restrições em nome da Recuperanda”.

Destaca que
“a D. Câmara entendeu por realizar as baixas dos protestos, somente quando cumprida todas as obrigações contidas no Plano de Recuperação Judicial. Entretanto, não mencionou a baixa dos protestos dos coobrigados que tiveram novadas suas obrigações, quanto ao credor que aprovou o Plano de Recuperação Judicial sem ressalvas e sendo assim, houve a extensão dos efeitos da negociação aos coobrigados, situação, que neste caso se encontram os coobrigados/garantidores da Caixa Econômico Federal.”

É o relatório.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando cumprido ao menos um dos critérios elencados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

No acórdão foi registrado que durante a AGC foi oferecido à Caixa Econômica Federal proposta alternativa, a qual previa expressamente a
manutenção das garantias.

Constou ainda que

“apesar de agora arguir que com relação à Caixa deveria ser preservado o Plano original pela novação da dívida da recuperanda e de seus coobrigados, o Plano alternativo por ela sugerido preconizava a continuação das garantias. Seria contraditório extinguir as obrigações dos coobrigados e manter as garantias fidejussórias por eles prestadas pessoalmente. Importante lembrar que no Plano não há menção a
extinção
dos débitos dos coobrigados, mas sim a
suspensão
da exigibilidade dos créditos junto aos avalistas.

E, foi anexado a parte do plano
original
com a previsão de novação:

Logo, além de pontuar que não haveria se falar na extensão da novação das dívidas da recuperanda em favor também dos seus coobrigados, pois o
plano não previa tal possibilidade já que a menção à “suspensão da exigibilidade” difere em muito de “novação da dívida”; além disso registrou-se
que muito menos em relação à Caixa, uma vez que o plano a ela ofertado manteve as suas garantias contratuais.

Por conseguinte, aplica-se o art. 59 da Lei 11.101/2005, de que
a
aprovação do Plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

No mais, a jurisprudência da Segunda Seção do STJ foi citada para pontuar que a supressão das garantias apenas pode atingir os credores que aprovaram o plano e não fizeram nenhuma ressalva.

Assim, considerou-se a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal), sem a expressa concordância do credor.

E, a intenção do embargante de forçar uma novação com relação aos coobrigados é justamente liberar as garantias fidejussórias por eles prestadas em dívidas da recuperanda.

Ao final entendeu-se possível admitir a exclusão dos apontamentos e protestos somente em favor da recuperanda, pois teve a dívida novada em seu favor, e desde que cumpra com as obrigações previstas no plano, pois caso contrário, é direito dos credores cobrarem o débito existente nas mesmas condições iniciais. Ou seja, a providência será imediatamente adotada, porém revogada se a embargante inadimplir o PRJ.

Logo, é evidente o intuito de rediscutir o mérito, finalidade para a qual esta via é inadequada.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
(AgRg no REsp 1181273/PB)
.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das situações a que se reporta o artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022